Tribunal: TJSP
Processo: 2185654-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL – EFEITOS INFRINGENTES - I - Omissão inocorrente – Acórdão embargado que reconheceu a ilegitimidade e falta de interesse recursal da ora embargante ante a pendência de apreciação da questão relativa à legitimidade da agravante, ora embargante, pelo MM. Juiz "a quo" – Embargante que compareceu espontaneamente nos autos principais e

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL – EFEITOS INFRINGENTES - I - Omissão inocorrente – Acórdão embargado que reconheceu a ilegitimidade e falta de interesse recursal da ora embargante ante a pendência de apreciação da questão relativa à legitimidade da agravante, ora embargante, pelo MM. Juiz "a quo" – Embargante que compareceu espontaneamente nos autos principais e apresentou contestação sem que, contudo, tenha a ação sido ajuizada contra ela – Apreciação da questão da legitimidade passiva em data posterior ao proferimento do acórdão embargado - Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos lindes traçados no art. 1022, do NCPC – Embargante que pretende, em verdade, rediscutir a matéria apreciada no decisum - Inovação recursal vedada em sede de embargos declaratórios - Eventual inconformismo que deve ser veiculado através dos recursos inerentes – Embargos de declaração rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2185654-31.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
embargante CONSTRUTORA QARRA LTDA, é embargada ANIE ROSELLA
RECINELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185654-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 37807
EDCL.No: 2185654-31.2020.8.26.0000/50001
COMARCA: CAMPOS DO JORDÃO
EMBTE.: CONSTRUTORA QARRA LTDA
EMBDA.: ANIE ROSELLA RECINELLA
INTDOS.: GEORGE LUCIANO BEZERRA JUNDI e WELLINGTON ALMEIDA
CAPELETO
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO -
INOVAÇÃO RECURSAL EFEITOS INFRINGENTES -
I - Omissão inocorrente
Acórdão embargado que
reconheceu a ilegitimidade e falta de interesse recursal da
ora embargante ante a pendência de apreciação da questão
relativa à legitimidade da agravante, ora embargante, pelo
MM. Juiz “a quo”
Embargante que compareceu
espontaneamente nos autos principais e apresentou
contestação sem que, contudo, tenha a ação sido ajuizada
contra ela Apreciação da questão da legitimidade passiva
em data posterior ao proferimento do acórdão embargado -
Afastado o acolhimento dos embargos com efeitos
infringentes ao julgado, em face de estarem limitados aos
lindes traçados no art. 1022, do NCPC Embargante que
pretende, em verdade, rediscutir a matéria apreciada no
decisum - Inovação recursal vedada em sede de embargos
declaratórios - Eventual inconformismo que deve ser
veiculado através dos recursos inerentes
Embargos de
declaração rejeitados.”
Embargos
de
declaração
da
agravante,
tempestivamente opostos em face do v. acórdão de fls.
38/47, que, por votação unânime, não conheceu do recurso.
Sustenta
a
embargante
a
existência
de
omissão no acórdão, haja vista que o mesmo entendeu
indevidamente ser ela parte ilegítima, não obstante tenha
sido admitida como contestante às fls. 174 dos autos
principais.
Requer o acolhimento dos embargos, suprindo-
se a omissão apontada (fls. 01/03).
É o relatório.
Na hipótese, não há omissão no v. acórdão.
Segundo Luiz Guilherme Marinoni, em seu
Curso de Processo Civil, vol. 02, 2015, “é omissa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185654-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento
formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da
decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e
qualquer
decisão
que
esteja
fundamentada de
forma
insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que
obviamente
inclui
a
ausência
de
enfrentamento
de
precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e
de jurisprudência formada a partir do incidente de
resolução de demandas repetitivas e de assunção de
competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022,
parágrafo único, I)”.
Conforme se depreende do v. acórdão de fls.
38/47, verifica-se que o mérito do recurso não chegou a
ser
apreciado
em
virtude
do
reconhecimento
da
ilegitimidade recursal da agravante, ora embargante.
Para que não pairem dúvidas, veja-se a
ementa do v. aresto embargado (fl. 39):
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE LIMINAR RECURSO
INTERPOSTO POR TERCEIRO
AUSÊNCIA DE
INTERESSE E LEGITIMIDADE PARA RECORRER

Decisão agravada que deferiu liminar de
reintegração de posse de imóvel - Hipótese
em que o agravante não figura como parte,
mas se diz possuidor do imóvel objeto da
ação
Agravante que não pode ser
considerado
terceiro
prejudicado,
porquanto
reconhece,
ainda
que
implicitamente, ser ele parte legítima
para figurar no polo passivo da ação, uma
vez que alegadamente titular da posse do
imóvel objeto da ação Questão relativa à
ilegitimidade
dos
requeridos
e
a
legitimidade do ora agravante que ainda
não foram apreciadas pelo MM. Juiz “a quo”
- Reconhecida a ausência de legitimidade e
interesse recursal - Inteligência do art.
996, do NCPC
Possibilidade da decisão
ser recorrida pelo ora agravante acaso
seja ele admitido no polo passivo da ação
Agravo interno prejudicado - Recurso não
conhecido.”
Com efeito, ao contrário do quanto aduzido
pela embargante ao mencionar a decisão de fls. 174 dos
autos principais, verifica-se que a mesma não abordou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185654-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
questão da legitimidade da ora recorrente.
Conforme expresso no acórdão ora embargado,
a ação principal não foi ajuizada em face da empresa
recorrente,
tendo
a
pessoa
jurídica,
contudo,
espontaneamente comparecido nos autos e apresentado
contestação alegando ser titular da posse do imóvel
objeto da ação. A par disto, conforme também exposto no
acórdão, os demais réus sustentaram sua ilegitimidade
passiva quando da apresentação de suas defesas.
Ainda, impende frisar, que, em sede de
réplica, a autora ora embargada, questionou, inclusive, a
aquisição do imóvel objeto da ação pela construtora
embargante, assim como a posse da mesma sobre o bem (fls.
189 dos autos principais).
A
questão
relativa
à
legitimidade
das
partes, portanto, só veio a ser apreciada em decisão
proferida em 09.12.2020 (fls. 198/199 dos autos
principais), ou seja, em data posterior ao proferimento
do acórdão embargado, ocorrido em 30.09.2020.
Para que não pairem dúvidas, veja-se o teor
da decisão de fls. 198/199 dos autos principais:
“Vistos.
Trata-se de Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por ANIE ROSELLA RECINELLA (emenda
de fl. 59) em desfavor de GEORGE LUCIANO
BEZERRA JUNDI e WELLINGTON ALMEIDA CAPELETO
em relação ao imóvel descrito na inicial.
Em audiência de justificação, foi deferida a
liminar
possessória
(fls.
115/119).Em
contestação de fls. 126/141, a CONSTRUTORA
QARRA LTDA defende que o local não pode ser
protegido pelos institutos da servidão e
passagem forçada, alegando ainda que a
presença da autora e do antecessor no local
ocorreu como mero ato de tolerância, não
constituindo posse. Requereu, por fim, a
revogação da liminar.
Houve réplica.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185654-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
Fundamento e Decido.
Preliminarmente, diante da concordância da
parte
autora,
DECLARO
a
ilegitimidade
passiva do corréu GEORGE, nos termos do
artigo 485, VI, do CPC. Dê-se baixa no
cadastro processual.
Quanto ao corréu WELLINGTON, diante do
documento de fls. 192/197, há dúvidas sobre
sua relação com o bem, de modo que a sua
ilegitimidade se confunde com o mérito da
demanda.
Concedo aos réus remanescentes o prazo de 15
dias
para
se
manifestarem
sobre
os
documentos novos (fls. 191/197), e para
indicarem,
de
forma
justificada,
se
pretendem produzir outras provas.
No mesmo prazo, também a autora deverá
informar, de forma justificada, se pretende
produzir outras provas.
Após, conclusos.”
Por conseguinte, quando da interposição do
agravo de instrumento, que ensejou a oposição dos
presentes embargos de declaração, a questão relativa à
legitimidade
das
partes,
inclusive
da empresa
ora
recorrente, ainda não fora apreciada.
Verifica-se, em verdade, que a embargante
pretende rediscutir o mérito do que foi decidido pela C.
Turma Julgadora, utilizando-se de fundamentos que sequer
foram invocados nas razões recursais, invocando o artigo
98, §6°, do NCPC para tanto.
Outrossim,
como
é
cediço,
é
vedada
a
inovação recursal em sede de embargos declaratórios.
Pretende a embargante, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem
observar os lindes traçados no art. 1.022 do NCPC
(obscuridade, contradição, omissão e erro material). A
verdadeira intenção é, portanto, o reexame da causa.
Sobre a questão, já teve este E. Tribunal a
oportunidade de decidir que “A pretexto de esclarecer ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2185654-31.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
complementar o julgado, não pode o acórdão de embargos de
declaração
alterá-lo
(RTJ
90/659, RT
527/240,
JTA
103/343)”.
Caso o entendimento da embargante seja em
outro sentido, cabe a esta ajuizar o recurso apropriado à
modificação pretendida.
Por fim, cumpre frisar que inexiste prejuízo
à ora embargante, na medida em que, conforme constou do
acórdão ora embargado, nada obsta que recorra da decisão
que concedeu a liminar em comento ante sua admissão no
feito. Assim, sendo o reexame da matéria a
verdadeira pretensão da embargante, e não a apreciação de
eventual omissão no v. aresto, a hipótese é de rejeição
dos embargos opostos.
Embargos de declaração rejeitados.
Salles Vieira, relator.